Tribunal: STF
Processo: ARE 1457159
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 7-8, Doc. 16):



    “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO - LEI FEDERAL Nº 13.949/17 - CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA - APLICAÇÃO DE DESCONTOS. 



    1. “O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).



    2. O artigo 4º, § 1º, da Lei Federal nº. 13.494/17, determina que os descontos só são aplicáveis ao saldo remanescente, após a conversão dos depósitos em pagamento.



    3. Não é possível a alteração das modalidades de parcelamento. A aplicação de desconto ao saldo depositado, antes da conversão em renda, é irregular. Jurisprudência da Sexta Turma.



    4. Agravo de instrumento provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material (Doc. 32).



    No RE (Doc. 43), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º; e 150, II, da CF/1988, bem como os arts. 2º, 3º e 4º da Lei 13.496/2017.



    Argumenta que a “interpretação da lei acolhida pelo acórdão vergastado além de não se coadunar com a finalidade do próprio instituto jurídico do parcelamento especial, viola os postulados constitucionais da isonomia e da segurança jurídica e ainda despreza a integralidade prescritiva do art. 4º, representada conjuntamente pelo seu caput e parágrafos” (fl. 15, Doc. 43).



    Assevera que “Sob qualquer método interpretativo, a Lei n. 13.494 de 2017 não prevê a conversão dos depósitos judiciais em renda federal antes da aplicação da remissão e anistia” (fl. 15, Doc. 43).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do STF no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estender benefícios de natureza tributária para quem não tenha sido contemplado ou o tenha sido em condição diversa da pretendida, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes” (fl. 4, Doc. 54).



    No Agravo (Doc. 59), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 11-14, Doc. 43):



    “A vexata quaestio desta feita cinge-se à análise de ofensa ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade em relação aos contribuintes, após a publicação da Medida Provisória nº 780/2017, convalidado pela Lei nº 13.494/2017 que permitiu o parcelamento do débito com anistia de juros e multa e previu a) que “Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda”, com posterior o levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não haja outro débito exigível e que b) depois da alocação do valor depositado à dívida incluída no parcelamento, se restarem débitos não liquidados pelo depósito, o saldo devedor poderá ser quitado com os benefícios. 



    A ANS que obteve decisão favorável com o acórdão recorrido, defendeu em suas razões que haveria violação à isonomia resulta do entendimento defendido pelo magistrado, já que os contribuintes que quitaram seus débitos oportunamente ficariam em situação bem mais gravosa que aqueles que protelaram o pagamento de suas dívidas. 



    Em contraponto, a decisão objeto do agravo de instrumento restou consignado que prevalecer esse entendimento da ANS/recorrida eclodiria cristalinamente uma distinção infeliz pela Medida Provisória e Lei, que instituiria verdadeira regra de desrespeito à isonomia, uma situação em que credor fiscal, por meio do Poder Legislativo, concede favores fiscais, como moratórias e anistias, o Administrado que não havia, antes, se privado da disponibilidade financeira, acaba beneficiado tanto por umas quanto por outras, na modalidade que escolher, ao passo que o Administrado diligente que depositou a obrigação e passou a discuti-la judicialmente acabaria, inversamente, sem poder usufruir de qualquer desses mesmos favores fiscais. Isso seria hipótese, de se declarar a inconstitucionalidade do dispositivo por ofensa ao postulado constitucional da isonomia, uma vez que dispensaria tratamentos diferenciados a Administrados em situações idênticas, que deveriam ser tratados igualmente. 



    O tema constitucional versado nestes autos é relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, pois alcança uma quantidade significativa ações semelhantes sobre o tema em todo país, ensejando a manifestação da Corte Suprema para pacificar o entendimento. No atual instável cenário político-econômico que o país atravessava quando da edição da MP que foi convertida na Lei 13.496/2017, existe grande dificuldade dos contribuintes — especialmente as pessoas jurídicas — cumprirem com suas obrigações tributárias, denota-se o acúmulo de créditos não recebidos e percebidos pela União e demais entes políticos. 



    Nesse contexto, tornou-se recorrente a instituição, por meio do instrumento legislativo pertinente, de programas especiais de parcelamentos de débitos em todos os âmbitos de competência do Fisco, os quais visam aumentar a arrecadação do Estado; diminuir o déficit nas contas públicas bem como no montante pendente de recolhimento pelos contribuintes; e, consequentemente, estimular os contribuintes a efetuarem o pagamento de seus débitos na medida em que traz facilidade para isso ao conceder benefícios de grande valia. 



    Dentre esses benefícios supracitados, podemos mencionar: reduções de juros e multas, seja na escolha de pagamento único dos débitos (com maior efeito de redução), ou na escolha de uma obrigação de trato sucessivo com uma grande quantidade de parcelas a serem recolhidas mensalmente até o pagamento total do débito (com menor efeito de redução). 



    Não há dúvidas de que os programas especiais de parcelamento são de suma importância para os contribuintes como também para os entes políticos, pois viabilizam o recolhimento de débitos — na grande maioria, tributários — que se encontram pendentes de pagamento, aumentando, destarte, a arrecadação.



    […]



    Por essa razão, não se pode desconsiderar a atipicidade do momento econômico em que o país se encontra de pandemia em razão do COVID 19. O não provimento deste recurso equivaleria a efetiva exclusão de contribuintes dos programas especiais de parcelamento, sem que a própria lei tenha previsto em seu art. 7.



     É importante o equilíbrio nas ações do Fisco quando este lança mão de algumas atitudes benéficas no momento de adesão dos contribuintes aos programas especiais de parcelamento — postergação do prazo para a sua adesão —, levando em consideração a necessidade de arrecadação de tributos, e esquecer de analisar e perceber, noutro ponto, que a exclusão dos contribuintes do parcelamento em algumas hipóteses pontuais acarretará, consequentemente, grande prejuízo tanto para aqueles que aderiram como para o próprio Estado. 



    Deve haver uma igualdade de interpretação em todo o processo legal e de aplicação da norma quando nos referimos aos programas especiais de parcelamento, isto é, tanto no momento de seu início, durante seu processamento e também quando da prolação de decisões pelo Poder Judiciário que regulamentem a questão em conformidade com a Constituição e sistema normativo pátrio, interpretando a norma sem que isso implique em violação ao art. 111 e 155-A do CTN, conforme equivocadamente consignou o acórdão recorrido. 



    Justamente por ter essa importância toda e por afetar a vida de milhões de brasileiros é que se constata a presença do requisito da repercussão geral no presente caso, especialmente pelo prisma da relevância econômica e jurídica da hipótese.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 3-6, Doc. 16):



    “O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional). 



    De outro lado, a opção pelo parcelamento implica "aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas em lei" (artigo 1º, § 3º, inciso I, da Lei Federal nº. 13.494/17). 



    A Lei Federal nº. 13.494/17: 



    […]



    O artigo 4º, § 1º, da Lei Federal nº. 13.494/17, determina que os descontos só são aplicáveis ao saldo remanescente, após a conversão dos depósitos em pagamento. 



    Não é possível a alteração das modalidades de parcelamento. 



    A aplicação de desconto ao saldo depositado, antes da conversão em renda, é irregular. 



    A jurisprudência da Sexta Turma: 



    […]



    Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO (PERT). REDUÇÃO DE MULTA E JUROS SOBRE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.411.677-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS FEDERAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS. APLICAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEI FEDERAL 13.497/2017. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.204-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente